Tribunal: TJSP
Processo: 2154336-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial cumulada com indenização por dano material. Contrato de financiamento de imóvel. Alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência ao demandante para suspensão dos leilões extrajudiciais. Averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Dicção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial cumulada com indenização por dano material. Contrato de financiamento de imóvel. Alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência ao demandante para suspensão dos leilões extrajudiciais. Averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Dicção do art. 26, §7o, da Lei no 9.514/97. Averbação que só pode ocorrer após a inércia do devedor fiduciante em purgar a mora. Além disso, há prova nos autos de que o agravado teve ciência inequívoca quanto às datas em que o imóvel seria leiloado. Requisito do § 2o-A, do art. 27, da Lei no 9.514/97 atendido. Decisão reformada, confirmando o efeito ativo, para revogar a liminar de sustação dos leilões extrajudiciais. RECURSO PROVIDO.